Tribunal: STF
Processo: Rcl 81646
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PEQUENO EINSTEINS S/S LTDA. contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de teratologia. 

2. A parte embargante sustenta que “a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a alegação de que os Temas 181 e 660 da Repercussão Geral não se aplicam ao presente caso – ou, ao menos, que sua aplicação automática exige análise mais criteriosa diante das especificidades da controvérsia” (fl. 1, e-doc. 23).

Afirma que “sustentou de forma clara e fundamentada que o Tema 181 refere-se à natureza infraconstitucional dos pressupostos de admissibilidade de recursos em geral, notadamente antes da introdução do filtro da transcendência no ordenamento jurídico trabalhista (pela Lei 13.015/2014, com efeitos a partir de 2015)” (fl. 1, e-doc. 16).

Alega que “o Tema 660 trata da impossibilidade de se reconhecer repercussão geral em casos cuja análise dependa exclusivamente da interpretação de normas infraconstitucionais (como Código de Processo Civil, CLT ou legislação estadual)” (fl. 1, e-doc. 16. 

Insiste que “no caso concreto, não se está questionando a aplicação de norma infraconstitucional em si, mas sim o alcance constitucional do poder do Tribunal Superior do Trabalho de tornar uma decisão irrecorrível com base em dispositivo legal (art. 896-A, §4º, CLT), sem previsão expressa na Constituição e em potencial colisão com os princípios do devido processo legal, contraditório e segurança jurídica” (fl. 2, e-doc. 16).

Diz que “a decisão embargada deixou de realizar qualquer juízo analítico sobre esse distinguishing, limitando-se a afirmar que a matéria seria “coberta pelos Temas 181 e 660”, sem examinar se tais temas são de fato compatíveis com a controvérsia posta, ou se haveria margem para revisão ou não aplicação no caso concreto” (fl. 2, e-doc. 1). 

Aduz que “não pleiteia a reforma do resultado da decisão, mas apenas o dEVIDO ENFRENTAMENTO DOS PRECEDENTES IMPEDITIVOS À APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, uma vez que tais fundamentos foram CLARAMENTE SUSCITADOS, com suporte doutrinário e jurisprudencial, e NÃO FORAM CONSIDERADOS OU AFASTADOS NO DECISUM” (fl. 3, e-doc. 1). 

Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.

É o relatório. Decido. 

3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

5. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

6. Ademais, reitero que não há que se cogitar de aplicação equivocada dos Temas n. 181 (RE n. 598.365) e n. 660 (ARE n. 748.371), porquanto, nos referidos precedentes, esta Suprema Corte assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos afetos à competência de outros Tribunais, ao fundamento de que se trata de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional.

7. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente